Tribunal: TJSP
Processo: 1020451-35.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO – Autor eliminado na fase de exame psicológico, a partir de exame realizado por profissionais da área, que concluíram que o candidato não preencheu os requisitos necessários para o perfil psicológico de Soldado PM de 2a Classe –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO – Autor eliminado na fase de exame psicológico, a partir de exame realizado por profissionais da área, que concluíram que o candidato não preencheu os requisitos necessários para o perfil psicológico de Soldado PM de 2a Classe – O exame psicológico foi regularmente previsto no edital de concurso público, sendo aplicado a todos os candidatos habilitados, não havendo nenhuma ilegalidade quanto ao estabelecimento de fase de exame psicológico – A prova pericial produzida em juízo confirmou o acerto da avaliação psicológica realizada pela banca examinadora, demonstrando a higidez do ato administrativo questionado – Precedentes deste C. Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.